Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-68.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006140-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
TRIBUTÁRIO -
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 -
PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 -
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 -
UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM -
COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

2. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem
status
de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

3. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

4. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1006140-68.2016.811.0011, aforada por
ELISEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para desconstituir termos de apreensão e depósito e seus correspondentes créditos tributários.

Sem condenação em custas, mas condenado o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o benefício econômico em prol da parte autora - Id. 73175005.

Em suas razões recursais, o Estado Apelante sustenta a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, necessidade de depósito integral do valor da dívida, sustação ação individual em razão da pendência de julgamento ação coletiva, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a consequente improcedência da ação - Id. 73175008.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 73175011.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, pela a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 75404992.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal de ICMS, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para desconstituir termos de apreensão e depósito e seus correspondentes créditos tributários.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando a julgar a ação improcedente.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

De início, acerca da suposta
ilegalidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sob o argumento de que somente o depósito integral e em dinheiro é apto para conceder suspensão.

Sobredita narrativa que não se sustenta pela simples leitura dos incisos que compõem o art. 151 do diploma tributário, que não deixa nenhuma dúvida acerca da existência de diversas situações que podem carrear a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, como por exemplo, a moratória, o parcelamento, a apresentação de recursos no âmbito administrativo, entre outros.

Com efeito, o art. 151, do CTN, elenca as hipóteses nas quais o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa, tendo estipulado, de forma expressa, que a
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”
atinge tal desiderato, de forma não condicionada ao depósito integral e em dinheiro, que é somente outra hipótese, como podemos ver da redação do dispositivo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I-moratória;

II- o depósito do seu montante integral;

III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV- a concessão de medida laminar em mandado de segurança;

V-
A concessão de liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI- o parcelamento;
Negritei

A determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da tutela de urgência deferida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, está em total consonância com o disposto no inciso V, do art. 151 do CTN, uma vez que o Recorrido demonstrou de forma cristalina que os pressupostos necessários ao seu deferimento estão presentes no pleito acautelador.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA LIMINAR – POSSIBILIDADE – ART.151, INCISO V, DO CTN – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O art. 151, inciso V, do CTN, estabelece que a concessão de medida liminar, ou de tutela antecipada, desde que presentes os requisitos autorizadores para tanto, suspende a exigibilidade do crédito tributário.
(AI 45300/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, publicado no DJE 08/12/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN PREENCHIDOS - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil,
a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.
Conforme entendimento da Egrégia Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco. (N.U 1024500-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).
Destaquei

No que concerne ao pedido de
sobrestamento da ação,
devido ao trâmite de mandado de segurança
“coletivo”,
o pedido
resta prejudicado
, haja vista que o referido mandado de segurança foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da FAMATO, conforme já bem delineado pelo juízo
a quo
, na prolação da sentença – Id. 73175005.

Corroborado a prejudicialidade pela consulta ao processo no site (
www.tjmt.jus.br
) o recurso de Embargos de Declaração n.º 0034600-24.2012.8.11.0041, fora julgado e enviado a Comarca de origem na data de 25/02/2019, não havendo motivo para sobrestamento da presente ação, ante a inexistência de pendência de julgamento de ação coletiva.

Ressai dos autos que o Autor/Recorrido é produtor rural deste Estado e que nesta condição realiza aquisição de maquinários e implementos agrícolas advindos de revendas espalhadas pelo país.

Afirma que para fins de pagamento do ICMS, deve observar o Convênio nº 52/1991, o qual dispõe sobre a concessão da redução de base de cálculos nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

Sustenta que o Apelante é signatário do convênio e que apesar de ciente, tem promovido a cobrança do tributo com fundamento em Decretos Estaduais já revogados, e ainda aplicando multa em seu desfavor.

Em razão de tais fatos, buscou que seja efetuado em sede de antecipação dos efeitos da tutela:

(i)
a imediata suspensão de exigibilidade dos valores decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito supra relacionados no doc. 08,
até o julgamento definitivo da presente ação;

(ii)
que este abstenha-se de incluir o Autor no Regime Administrativo Cautelar
disciplinado pela Resolução n. 07/2008 – SARP, por consequência, afastando a revogação de quaisquer dos benefícios fiscais que o mesmo possua;

(iii)
que este abstenha-se de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais
, nos termos do art. 206 do CTN, em relação aos débitos fiscais ora em questionamento constantes do anexo 08;

(iv)
que este se abstenha de lançar o nome do Autor nos bancos de proteção ao crédito
;

(v)
que este se abstenha de praticar atos administrativos cautelares
tendentes a cobrar o indevido crédito tributário lançado.

Pedido liminar este que fora deferido – Id. 73174975.

Cinge-se a controvérsia a analisar a aplicabilidade dos Decretos Estaduais n.º 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, sobre as operações de aquisição de ativos imobilizados pelo Recorrido, de modo a saber se a cobrança do diferencial de alíquota no importe de 5,6%, tal como fez o requerido, está adequado ao ordenamento jurídico, especialmente quanto ao disposto no Convênio ICMS n. 52/91, à Lei Complementar n.º 24/1975 e à Constituição Federal e outras normas tributárias.

Pois bem. Da análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n° 24/1975, ficou estabelecida a redução da base de cálculo de ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.
Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II - nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento).

[...]

Cláusula quinta.
Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas. (Acrescentada pelo Conv. ICMS 87/91, efeitos a partir de 17.10.91).
Negritei

Extrai-se da citada legislação, a qual possui
status
de Lei Complementar, que para na comercialização de maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No entanto o Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
, vejamos:

“DECRETO Nº 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
; (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.
Destaquei

Nos termos da citada legislação, constata-se que nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal seria desconsiderado para a apuração do diferencial de alíquota na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que, o Decreto Estadual n.º 1.353/2013, ao contrariar o Convênio n.º 52/91, acabou por violar a Lei Complementar nº 24/1975, que estabelece que as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de Convênio, como cito:

Art. 1º da LC nº 24/1975.
As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
, segundo esta Lei.

Parágrafo único -
O disposto neste artigo também se aplica
:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Assim, foi editada e publicada a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que dispôs que as isenções de ICMS devem ser concedidas ou revogadas por convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Tocante aos convênios, há embate se as isenções concedidas por convênios tem caráter autorizativo ou impositivo, mesmo no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, há muito, tem decisões divergentes, mas, recentemente, no dia 14/02/2020, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.929-DF, o Pleno interpretou que a força é autorizativa, sendo necessário a aprovação das matérias contidas em convênios por leis específicas.

Para bem elucidar a questão, trago à coleção o seguinte trecho o julgado:

“Nessa perspectiva, convênios, isoladamente, não concedem isenção de ICMS, mas sim atuam como um pressuposto para que a concessão aconteça. A edição de incentivos fiscais de ICMS constitui, então, um ato normativo complexo, demandando a integração de órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo. Dessa forma, pode-se adotar a interpretação segundo a qual a concessão
de benefícios de ICMS não dispensa lei específica”
.

Ainda, o mesmo entendimento pode ser estendido aos demais Decretos Executivos em tela, pois, de maneira alguma, podem justificar cobrança que desrespeite o princípio constitucionalmente previsto da não-cumulatividade.

Nessa trilha jurídica:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O Convênio nº 52/1991 foi celebrado no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a qual introduziu a sistemática de redução de base de cálculo nas operações com
equipamentos industriais e implementos agrícolas taxativamente previstos nos Anexos I e II do Convênio
, de forma que fosse a carga tributária equivalente aos percentuais ali encontrados.
2. As normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos
Decretos nº 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio
,
que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991,
e
, por conseguinte, configuram afronta à LC nº 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
”. 3
. No caso, verifica-se que a o autor se encontra em conformidade com os termos estabelecidos pelo Convênio 52/1991, isto é, tanto a atividade por ele exercida, quanto o momento em que ocorreram os fatos geradores do ICMS estão de acordo com o que prevê o Convênio de modo que não há como negar a concessão dos seus benefícios ao contribuinte.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10013766220168110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2019).
Destaquei e Sublinhei

No caso concreto, porém, deve ser destacado que Recorrido não se insurgiu quanto ao recolhimento do diferencial de alíquota, tanto que o fez no ato de entrada da mercadoria neste Estado.

A questão é que o Fisco, ao exigir que o diferencial de alíquota na mesma porcentagem que a alíquota interna, deixa de considerar o direito do Recorrido ao uso dos créditos gerados pelo recolhimento do ICMS pela remetente, no Estado de origem, e, assim,
há a sobreposição de cobrança de ICMS
. O correto, certamente, seria a cobrança apenas da diferença entre a alíquota interestadual com a alíquota interna, e não a alíquota interna em sua integralidade.

Deste modo, diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na Lei Complementar nº 24/1975, deveria ser aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação, o Convênio de ICMS 52/1991.

Nesta ordem de ideias, fica fácil concluir, então, acerca da manifesta ilegalidade do Decreto Estadual n. 1.353/2012, na medida em que restringiu direito do contribuinte, em evidente contrariedade ao disposto na LC 24/1975 e ao Convênio 52/91, de modo que deve ser aplicado à espécie vivenciada nos autos, para apuração do diferencial de alíquota, as disposições disposta no Convênio 52/91.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM - COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4º, §2º, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário. 2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.
3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL 1.353/2012 – PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991
– ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975
”
. (TJMT - N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
Negritei

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 52 / 91
– NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECRETO – LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com a cláusula quinta do Convênio n° 52 / 91, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas cláusula primeira e segunda para as respectivas operações tributadas. Com previsão de 5,60%, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior. Saliento que o Convênio supra tem status de Lei Complementa
r, da qual não pode ser modificada por simples Decreto. Recurso conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 0003028-52.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).
Destaquei

Constata-se, portanto, a ilegalidade do crédito tributário constituído descrito nos autos, uma vez que o Estado cobrou indevidamente a alíquota cheia a título de diferencial de alíquota, sem, contudo, deduzir os tributos pagos na origem, contrariando dessa forma o Convênio de ICMS 52/1991.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021